Tribunal: TJSP
Processo: 2014285-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2014285-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LARANJAL AGRICULTURA LTDA, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014285-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26.397 2/4
Agravo de
Instrumento n°:
2014285-66.2020.8.26.0000
Agravante:
Laranjal Agricultura Ltda.
Agravados:
Bradesco Saúde S/A
Comarca:
São Paulo - 5a Vara Cível
1a Instância:
1118522-96.2019.8.26.0100
Juiz:
Gustavo Coube de Carvalho
Voto no
26.397
EMENTA. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela
provisória de urgência indeferida para afastar o reajuste das
mensalidades. Inconformismo. Descabimento. Alegação de
reajuste abusivo. Ausência dos requisitos para a concessão
da tutela de urgência ao caso. Oportuno aguardar-se a
instrução processual, submetendo o debate ao crivo do
contraditório. Decisão mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de
fls. 188 dos autos de origem que, em ação de obrigação de fazer em que
se discute a validade de cláusula de reajuste fixada em contrato de plano
de saúde, indeferiu a tutela provisória de urgência.
A agravante pretende a reforma da decisão pelas
razões de fls. 01/10.
Recurso processado sem a antecipação da tutela
recursal (fls. 17) e não respondido (fls. 23).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A tutela de urgência pressupõe a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do art. 300, do
Código de Processo Civil.
No caso sub judice não estão configurados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014285-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26.397 3/4
requisitos da verossimilhança das alegações (probabilidade do direito) e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a autorizar a
concessão da tutela de provisória de urgência, antes da formação do
contraditório e de eventual produção de provas.
No
atual
estágio
processual,
não
restou
suficientemente demonstrada a abusividade do aumento. Os fatos
alegados na inicial precisam ser elucidados mediante a instauração do
contraditório e instrução processual. Assim, não há, por ora, elementos
para se aferir, desde logo, a abusividade nos reajustes aplicados pela
agravada.
Os reajustes por sinistralidade não configuram, em si
mesmos, ilicitude, devendo a inicial da ação oferecer elementos concretos
para que se possa aferir a alegada abusividade ou desproporcionalidade.
O contrato de plano de saúde coletivo comporta
aumento por sinistralidade. A petição de agravo e a inicial da ação não
evidenciam, de plano, a abusividade do reajuste, e tampouco trazem
fundamentação jurídica relevante para justificar a pretensão de não
aplicação de reajuste por sinistralidade e de sua substituição pelos índices
de reajuste anual editados pela ANS para os contratos individuais.
De fato, por enquanto, pouco há de esclarecedor
acerca dos motivos sustentados pela agravante que permitissem a
imediata revisão dos reajustes até então aplicados ao seu contrato de
plano de saúde, pelo que de boa cautela o aguardo da formação do
contraditório e da dilação probatória.
Segundo a boa doutrina, a tutela antecipada, em
princípio, não deve ser concedida inaudita altera parte, salvo quando outro
valor jurídico, da mesma estatura constitucional do direito ao
contraditório, puder ficar comprometido com a prévia manifestação do
adversário (TEORI ALBINO ZAVASCKI, Antecipação de Tutela, Saraiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014285-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26.397 4/4
1997, pág. 105; LUIZ GUILHERME MARINONI, A Antecipação da
Tutela, Malheiros, 3a. ed., págs. 132 e 133).
A apreciação do pedido de tutela provisória envolve
o próprio mérito da ação, sendo necessária a dilação probatória, quando,
então, o MM. Juiz a quo estará munido de maiores elementos para poder
apreciar a questão com maior segurança, observando-se que a medida
pode ser concedida em qualquer fase do processo, desde que haja prova
convincente e robusta.
Destarte, a r. decisão impugnada deve ser mantida.
Ressalte-se que o âmbito de discussão deste recurso
não ultrapassa a questão relativa à presença ou não dos requisitos para a
concessão da tutela antecipada, no momento em que foi proferida a
decisão recorrida. As matérias que refogem a esse espectro de discussão
não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator